Tribunal: TJSP
Processo: 1021773-33.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.